Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação quando corroborado por outros elementos de prova, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade.
2. Apelação conhecida e desprovida.